Tribunal: STF
Processo: HC 238726
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 895.361/SC.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada e presa preventivamente pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do CP) e de falsa identidade (art. 307 do CP).



    Narra a denúncia (Doc. 6):



    Fato 1 – Do crime de associação criminosa 



    1.1 Em data que não se sabe precisar, mas que perdurou até o dia 23 novembro de 2023, neste Estado, os denunciados Francielle Andrade de Souza, Ester Ferreira de Oliveira, Juan Felipe Costa Dias, Roger da Silva Ferri e Fábio Hawerroth, todos conscientes da ilicitude e podendo agir de forma diversa, associaram-se para a prática de crimes, em especial de crimes contra o patrimônio.



    1.2 Segundo depreende-se da investigação policial, os denunciados Francielle Andrade de Souza, Ester Ferreira de Oliveira, Juan Felipe Costa Dias e Roger da Silva Ferri, todos oriundos do Rio Grande do Sul, vieram para este Estado e uniram-se a Fábio Hawerroth na cidade de Florianópolis. Os denunciados chegados de fora do Estado passaram a residir e trabalhar para Fábio Hawerroth nos hotéis que este administrava: Hotel Cruzeiro e Hotel Sumaré, ambos situados no centro da cidade de Florianópolis. Inclusive, Francielle Andrade de Souza e Fábio Hawerroth formaram uma união estável e tiveram uma filha.



    1.3 Desde então, os denunciados passaram a planejar e executar crimes contra o patrimônio. Escolhiam os locais, tipos de objetos a serem subtraídos, forma de realização dos furtos e revezavam-se na execução das tarefas.



    1.4 Vários foram os furtos praticados pelo grupo criminoso formado pelos denunciados. Referidos delitos tiveram como palco, em sua maioria, a cidade de Florianópolis, mas também ocorreram em outros municípios da Grande Florianópolis.



    1.5 A grande quantidade de objetos de procedência ilícita apreendidos no veículo em que estava parte dos denunciados e no Hotel Carlinhos II (Auto de Apreensão da fl. 22 do evento 3 – P_FLAGRANTE1), localizado nesta cidade, após a prisão em flagrante de parte do grupo, foram avaliados em mais de vinte e sete mil reais (Auto de Avaliação da fls. 28/31 do evento 3 do – P_FLAGRANTE1); e foram subtraídos, na sua maioria, de grandes empresas, como por exemplo: Renner, Riachuelo, Millium, e outras franquias não existentes em Biguaçu. Pequena parte dos produtos apreendidos no referido hotel é oriundo de um furto praticado contra a Loja Hi Happy, localizada no Shopping Vila Romana, em Florianópolis, conforme Boletim de Ocorrência n. 02062.2023.0001757 e Termo de Entrega (Este crime está sendo apurado pela 5ª Delegacia de Polícia da Capital).



    […]



    1.7 Acerca da divisão de tarefas entre os denunciados, verifica-se que, além do planejamento conjunto, todos tinham uma especial função. O denunciado Fábio Hawerroth propiciava condições materiais para a execução dos furtos, como o fornecimento do seu veículo Fiat Argo, de placas FJJ-0J32, utilizado nos crimes.



    1.8 Já as denunciadas Francielle e Ester, que possuem vasto histórico de crimes graves e contra o patrimônio, com larga experiência em subtrações, eram responsáveis por realizar diretamente as subtrações. O denunciado Juan Felipe Costa Dias também participava da execução dos delitos, exercendo a função de dirigir o veículo de propriedade de Fábio Hawerroth até os locais das subtrações, realizando em seguida o acondicionamento e o transporte das mercadorias subtraídas. Por fim, o denunciado Roger da Silva Ferri, que também possui longo histórico na prática de crimes contra o patrimônio, ficava com a função de armazenar/guardar os produtos após as subtrações. 



    Fato 2 – Do crime de furto qualificado praticado em Biguaçu 



    2.1 No dia 23 de novembro de 2023, no período vespertino, em comunhão de esforços e unidades de desígnios, conforme planejado anteriormente por todos os denunciados, Ester Ferreira de Oliveira, Francielle Andrade de Souza e Juan Felipe Costa Dias dirigiram-se até o Brasil Atacadista, nesta cidade.



    2.2 Ester e Francielle entraram no supermercado, enquanto Juan ficou no estacionamento com o veículo Fiat Argo, de placas FJJ-0J32, para propiciar rápida fuga após a subtração. Francielle então subtraiu para o grupo criminoso dois televisores da marca Philco, avaliados em R$ 2.489,80 (Auto de Entrega da fl. 27 evento 3 do – P_FLAGRANTE1), colocando-os em um carrinho de compras. Em seguida, Francielle simulou o interesse na compra de outros produtos expostos à venda no estabelecimento, distraindo, assim, os funcionários da loja, propiciando que Ester Ferreira de Oliveira saísse da loja com os televisores subtraídos.



    […]



    Fato 3 - Da falsa identidade 



    Durante a abordagem policial que resultou na sua prisão, a denunciada Francielle Andrade de Souza, agindo de forma livre e consciente, com o inequívoco propósito de obter vantagem em proveito próprio, com o intuito de ocultar dos agentes públicos seu histórico de crimes, atribuiu-se, perante os policiais militares, a falsa identidade de Jéssica Flores. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor: 



    […]



    Neste momento, para a manutenção da segregação da Paciente basta a demonstração de materialidade e indícios de autoria, que se fazem presentes independentemente dos pontos alegados pela defesa. 



    No que tange ao periculum libertatis, como bem salientado pela Magistrada a quo, tem-se indícios de que a Paciente faz do crime seu meio de vida, reiterando na prática de crimes patrimoniais, o que é suficiente a demonstrar a periculosidade concreta do agente e, em consequência, a necessidade de se manter a segregação preventiva com o fim de acautelar a ordem pública.



    […]



    Ademais, da Certidão de Antecedentes Criminais do estado do Rio Grande do Sul (Evento 75, CERTANTCRIM2 - autos n. 5025654-57.2023.8.24.0064), vislumbra-se que a Paciente foi condenada pelo crime previsto no art. 158, §3º, parte final, do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/05/2016 com extinção da pena em 23/08/2023. 



    Assim, resta caracterizada a necessidade da medida extrema, a fim de salvaguardar a ordem pública, ante o evidente risco de reiteração delituosa. 



    […]



    O Impetrante, requer, ainda, a concessão do benefício da prisão domiciliar sob o argumento de que a presença da Paciente é imprescindível aos cuidados de suas filhas menores de 12 (doze) anos de idade. 



    […]



    No presente caso, observa-se que a Paciente é, de fato, mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, conforme Certidões de Nascimento do Evento 1, CERTNASC2. 



    Entretanto, infere-se, que não há qualquer documento que comprove a indispensabilidade da presença da Paciente aos seus cuidados. Assim, ao que tudo indica, as menores está sob a responsabilidade de parentes próximos que, aparentemente, possuem plenas condições de continuar cuidando das infantes, não demonstrado nos autos qualquer empecilho de continuar a fazê-lo. 



    Em relação ao argumento da Paciente no sentido de que suas filhas menores dependem de seus cuidados e de sua assistência financeira, registra-se, em primeiro lugar, que a maternidade, por si só, não constitui elemento suficientemente para o deferimento do benefício, uma vez que a indispensabilidade da presença da genitora deve estar devidamente comprovada. 



    Assim, não tendo sido demonstrada a efetiva imprescindibilidade da soltura da Paciente aos cuidados de suas filhas, entende-se como inviável, no caso, a concessão da prisão domiciliar.



    […]



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o pedido de prisão domiciliar à paciente se pauta no fato de que Francielle é mãe de duas meninas. V.S.R., nascida em 08/06/2011, atualmente com 12 anos; e M.A.D.S., nascida em 08/05/2018, atualmente com 5 anos. Em que pese V. estar sob os cuidados de sua avó e M. sob os cuidados de sua Bisavó, é nítido que as duas idosas não conseguem fornecer todos os cuidados que as crianças precisam para seu pleno desenvolvimento. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva de Francielle pela Prisão Domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente